Tribunal: TJDFT
Processo: 0714683-17.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROIBIÇÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. DUAS AGRAVANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 07 (sete) meses de detenção pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306, § 1o, inciso II, c/c artigo 298, inciso III, da Lei no 9.503/1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i. saber se cabe a fixação da pena no mínimo legal: e, ii. Saber se a pena de proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor obedeceu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na segunda-fase, da dosimetria da pena, existindo duas agravantes, a reincidência e a falta de permissão para dirigir do art. 298, inciso III, do CTB (sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação) e uma atenuante, relativa à confissão espontânea, após as devidas compensações, remanesce o aumento da fração em 1/6, sobre a pena-base.

4. A manutenção da suspensão/proibição de 3 (três) meses para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, porque se mostra mínima e proporcional considerando as duas infrações gravíssimas cometidas pelo apelante, não deve ser afastada e nem diminuída.

IV. DISPOSITIVO

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.